Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-93.2019.8.11.0009
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO GARCIA LEAL - CPF: 024.410.021-71 (RECORRENTE), REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (ADVOGADO), AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MARCELÂNDIA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (RECORRIDO), EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (RECORRIDO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1000790-93.2019.8.11.0009 - PJE

Data do Julgamento:

16.05.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER

Recorrente(s):

MARCOS ROBERTO GARCIA LEAL

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE MARCELANDIA/

MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA/ ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRANSITO. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONOMICO DO PEDIDO. ENUNCIADO 39 DO FONAJE. VIOLAÇÃO A REGRA PREVISTA NO ARTIGO 2o DA LEI 12.153/09. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DO REAL VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais formulado pelo Recorrente MARCOS ROBERTO GARCIA LEAL, em decorrência de acidente de transito ocorrido em ponte situado entre os Municípios de Marcelândia e Nova Santa Helena.

2.
O Recorrente em sua petição inicial postulou pela condenação dos Recorridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em que atribuiu o pedido de dano material correspondente todo o período em que esteve impossibilitado de exercer o seu labor, cumulando-se com o pedido de indenização por danos morais na quantia correspondente a 60 (sessenta) salários mínimos.

3.
Pois bem, o pleito do Recorrente não se limita ao pedido de condenação em danos morais correspondente aos 60 (sessenta) salários mínimos, mas também postula a condenação dos Recorridos em danos materiais.

4.
Dessa forma, é evidente que o proveito econômico pretendido pela Recorrente em muito supera ao teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelecido no artigo 2o da Lei 12.153/09.

5.
Nesse sentido, de igual forma ao Juízo de Origem, entendo pela incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente feito, eis que para atribuir o valor da causa deve observar o limite total da soma dos pedidos formulados.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno o Recorrente MARCOS ROBERTO GARCIA LEAL ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023